Tribunal: STF
Processo: Rcl 60479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Alessandra Cavalcanti Cerqueira, nos quais aponta a existência de omissão na decisão mediante a qual foi julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação. 



    2. A parte embargante alega não terem sido enfrentados pontos relevantes de sua defesa “referentes à condições de procedibilidade da reclamação”, notadamente, os seguintes: i) inépcia da petição inicial, por ausência de indicação do decisum impugnado; ii) trânsito em julgado do capítulo da decisão referente ao reconhecimento do vínculo empregatício; iii) pendência de julgamento de recurso perante o TST; iv) ausência de pertinência temática entre a decisão reclamada, fundamentada na ocorrência de fraude e simulação, e os paradigmas vinculantes apontados.



    3. Requer o acolhimento dos presentes embargos “a fim de que seja expurgado o vício existente e, se lhes emprestando efeito modificativo, seja indeferida a petição inicial da presente reclamação, senão, no mérito, seja ela julgada inteiramente improcedente”.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, assento ser desnecessária a intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões, considerando constarem dos autos elementos suficientes ao julgamento do recurso, cujos efeitos infringentes pretendidos são manifestamente descabidos.



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida no art. 1.022, inc. III, do CPC, isto é, para “corrigir erro material”.



    6. A decisão embargada, por sua vez, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara e induvidosa, a procedência da reclamação. Todavia, a fim de não deixar margem para dúvidas, presto os seguintes esclarecimentos.



    7. Não há inépcia da petição inicial que aponta, expressamente, cuidar-se de reclamação movida contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, proferida nos autos do Processo n° 0021200-32.2003.5.05.0022, pela qual reconhecida a existência de vínculo de emprego entre as partes, em violação aos paradigmas vinculantes do STF. O vínculo empregatício foi reconhecido pela Corte Regional no julgamento do recurso ordinário, de modo que — primo ictu oculi — não há dúvida quanto ao objeto da presente insurgência, especialmente diante do caráter tipicamente processual das decisões subsequentes ao apelo ordinário.



    8.  Lado outro, consoante registrado na decisão singular, a própria dicção do art. 525, § 12, do CPC, ao prever a inexigibilidade do título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, sobrepuja-se à alegação de trânsito em julgado da matéria relativa ao vínculo empregatício. Esclareço, por oportuno, que o termo final do prazo para ajuizamento da reclamação é a data imediatamente anterior ao trânsito em julgado da decisão reclamada, não havendo que se falar em trânsito parcial ou distinto deste formato (art. 988, § 5º, inc. I, do CPC).



    9. Destaco, ademais, a impropriedade da alegação de ausência do requisito relativo ao esgotamento das instâncias recursais ordinárias, à luz de recurso pendente perante o TST, porquanto tal condição é exigida apenas nos casos em que suscitada violação a julgado proferido no âmbito da sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. In casu, apontou-se, na exordial, o descumprimento de decisão proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade (ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF), sendo que, no que se refere ao Tema RG nº 725, houve a interposição também com fundamento na ADPF nº 324/DF, no ponto em que ambos os julgamentos consideraram lícitas todas as formas de terceirização.



    10. De mais a mais, quanto à omissão relativa à ausência de pertinência temática entre o ato reclamado e os paradigmas vinculantes apontados, constato que essa circunstância não prevalece, na espécie, diante da clareza da questão jurídica posta no ato reclamado, no qual reconhecida a existência de relação de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, a despeito do contrato de associação celebrado entre a embargante (advogada) e a reclamante (sociedade de advogados), em nítida afronta ao conjunto de decisões desta Corte, que apontam para a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.



    11. É preciso rememorar, no ponto, que, muito embora cada um dos paradigmas vinculantes abordados na decisão embargada tenham abarcado questões distintas afetas à divisão do trabalho, o ponto comum para o qual todos se inclinam e convergem reside no princípio constitucional da livre iniciativa e na compreensão de que a Constituição da República não só autoriza como garante a possibilidade de adoção de modelos contratuais alternativos, distintos do modelo celetista clássico.



    12. Esclareço, ademais, que a suposta simulação ou fraude à legislação trabalhista apontada pela parte embargante é, justamente, a contratação mediante contrato de natureza civil, cuja legalidade este Supremo Tribunal Federal já assentou nos diversos precedentes apontados no decisum embargado, nos quais fora declarada a constitucionalidade de modalidades contratuais alternativas à tradicional relação de emprego, à luz dos postulados constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.



    13. A par dessas considerações, reafirmo que a decisão embargada, além de não conter as omissões apontadas pela recorrente, nada tem de contraditória ou obscura, tampouco padece de erro material. 



    14. A propósito, consigno que o art. 93, inc. IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema RG nº 339).



    15. Ante o exposto, confirmando a decisão embargada, de acordo com a fundamentação acima, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator